Tribunal: TJSP
Processo: 2072374-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – OPERADOR DE SECADOR – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – FORO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - I - Decisão agravada, objeto de embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, sem antes dar a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – OPERADOR DE SECADOR – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – FORO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - I - Decisão agravada, objeto de embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, sem antes dar a oportunidade da parte requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos legais - II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – III – Carteira de Trabalho Digital com vínculo ativo e remuneração mensal inferior a 03 salários mínimos – Extratos bancário com saldo igual a zero nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 – Declaração de Imposto de Renda referente ao ano calendário 2023 sem informações sobre bens e direitos e sem qualquer evolução patrimonial - Opção pelo ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Embora não tenha sido observado, em 1a instância, o disposto no §2o, do art. 99, do NCPC, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC - Benefício concedido - Precedentes do C. STJ - Agravo provido".